Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVEL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE. REPRESENTAÇÃO APARENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. FRAUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão da legitimidade para a assunção de obrigações pela pessoa jurídica em face de atos praticados por seus sócios e administradores perpassa pelo disposto no art. 47 do Código Civil, no sentido de que "Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo" 2. A responsabilidade da pessoa jurídica deriva dos atos praticados por aqueles que a representam, na exata medida daquilo que dispõe seu estatuto social. 2.1. Não obstante, dentre os princípios regentes da codificação realeana, desponta o princípio da eticidade, do qual sobressai a boa-fé objetiva no trato das relações jurídicas, consoante, aliás, prevê o art. 113 do Código Civil.

3. A teoria da aparência, ou teoria da representação aparente, surge como uma mitigação à chamada teoria ultra vires, de tal sorte a prevalecer o estado aparente sobre o estado real, tendo como condição essencial que a parte esteja convencida, com base em elementos aceitáveis para qualquer cidadão comum, de que o negócio fora regularmente concretizado.

4. No caso dos autos, restou demonstrada a representação aparente do funcionário da empresa apelante, haja vista inexistir nos autos comprovação da contratação fraudulenta alegada, não se desincumbindo a apelante do ônus processual que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.